Tribunal: TJPA
Processo: 0824187-04.2025.8.14.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão julgador: LUZIA NADJA GUIMARAES NASCIMENTO
Órgão colegiado: 2ª Turma de Direito Público
Assuntos: 10304 - Auxílio-Alimentação
Data de julgamento: 2026-03-23

Inteiro teor:
TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DO PARÁ

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) - 0824187-04.2025.8.14.0000

AGRAVANTE: RAQUEL OLIVEIRA TAVARES

AGRAVADO: MUNICIPIO DE BELEM, BELEM SECRETARIA MUNICIPAL DE EDUCACAO E CULTURA

RELATOR(A):
Desembargadora LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

EMENTA

AGRAVO DE INSTRUMENTO Nº 0824187-04.2025.8.14.0000

RELATORA: DESA. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

AGRAVANTE: RAQUEL OLIVEIRA TAVARES

AGRAVADO: MUNICÍPIO DE BELÉM

MINISTÉRIO PÚBLICO: PROC. MÁRIO FALANGOLA

DIREITO ADMINISTRATIVO E PROCESSUAL CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. MANDADO DE SEGURANÇA. SERVIDORA PÚBLICA MUNICIPAL. LICENÇA PARA TRATAMENTO DE SAÚDE. RESTABELECIMENTO DE AUXÍLIO-ALIMENTAÇÃO. VERBA DE NATUREZA INDENIZATÓRIA. VANTAGEM PROPTER LABOREM VINCULADA AO EFETIVO EXERCÍCIO. SUSPENSÃO DURANTE AFASTAMENTO PROLONGADO. AUSÊNCIA DE PROBABILIDADE DO DIREITO. MANUTENÇÃO DA DECISÃO. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

Agravo de Instrumento interposto por Raquel Oliveira Tavares Guedes contra decisão proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos de Mandado de Segurança impetrado contra ato do Secretário Municipal de Educação e do Município de Belém. A impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora Licenciada Plena, questiona atos administrativos que, em razão de afastamento para tratamento de saúde, reduziram sua carga horária funcional de 200h para 100h, com reflexos no vencimento-base, bem como suspenderam o pagamento do auxílio-alimentação. A liminar foi parcialmente deferida para restabelecer a carga horária e o vencimento-base, sendo indeferido o pedido relativo ao auxílio-alimentação, decisão contra a qual se insurge a agravante.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

A questão em discussão consiste em definir se é possível determinar, em sede de tutela de urgência, o restabelecimento do pagamento de auxílio-alimentação a servidora pública municipal durante período de afastamento por licença médica prolongada.

III. RAZÕES DE DECIDIR

A concessão de tutela de urgência em sede recursal exige a presença concomitante da probabilidade do direito e do perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo, nos termos do art. 300 do Código de Processo Civil.

O auxílio-alimentação possui natureza eminentemente indenizatória, não integrando o vencimento-base do servidor, sendo classificado como vantagem propter laborem destinada a compensar despesas decorrentes do exercício da atividade funcional.

A legislação municipal aplicável disciplina o pagamento do benefício e o vincula ao efetivo exercício das funções, admitindo sua suspensão durante afastamentos prolongados do servidor.

Durante o período de licença médica superior ao limite regulamentar, não se verifica a situação fática que justifica o pagamento da verba indenizatória, razão pela qual sua suspensão não configura ilegalidade evidente.

A natureza indenizatória do auxílio-alimentação afasta alegação de violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, por não integrar o núcleo remuneratório do cargo público.

A ausência de demonstração da probabilidade do direito impede a concessão da tutela recursal pretendida, circunstância que impõe a manutenção da decisão agravada.

IV. DISPOSITIVO E TESE

Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

O auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e constitui vantagem propter laborem vinculada ao efetivo exercício das atividades funcionais.

A suspensão do auxílio-alimentação durante afastamento do servidor por licença médica prolongada não viola o princípio da irredutibilidade de vencimentos.

A ausência de probabilidade do direito impede a concessão de tutela de urgência para restabelecimento de verba indenizatória suspensa durante afastamento funcional.

Dispositivos relevantes citados
: CPC, art. 300; Lei Municipal nº 10.166/2025.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e aprovados em Plenário Virtual os autos acima identificados, ACÓRDAM os Excelentíssimos Desembargadores que integram a 2ª Turma de Direito Público do Tribunal de Justiça do Estado do Pará, à unanimidade, no sentido de conhecer e negar provimento ao recurso, na conformidade do Relatório e Voto que passam a integrar o presente Acórdão.

Belém, em data e hora registrados no sistema.

Desa. LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

RELATÓRIO

Trata-se de Agravo de Instrumento interposto por
Raquel Oliveira Tavares Guedes
contra decisão interlocutória proferida pelo Juízo da 4ª Vara da Fazenda Pública da Comarca de Belém, nos autos do
Mandado de Segurança nº 0885889-18.2025.8.14.0301
, impetrado em face de ato atribuído ao Secretário Municipal de Educação, tendo como litisconsorte passivo o Município de Belém.

Na origem, a impetrante, servidora pública municipal ocupante do cargo de Professora Licenciada Plena, ajuizou mandado de segurança buscando a anulação de atos administrativos que, em razão de seu afastamento para tratamento de saúde, resultaram na
redução de sua carga horária funcional de 200h para 100h
, com reflexos no vencimento-base, bem como na suspensão do pagamento do auxílio-alimentação.

Sustentou a impetrante que tais medidas administrativas seriam ilegais e violariam o princípio da irredutibilidade de vencimentos, além de representarem prejuízo financeiro indevido decorrente de seu afastamento por motivo de saúde.

Ao apreciar o pedido liminar, o Juízo de origem
deferiu parcialmente a tutela
, determinando o restabelecimento da carga horária de 200 horas e o pagamento integral do vencimento-base da servidora.

Contudo, o magistrado
indeferiu o pedido relativo ao restabelecimento do auxílio-alimentação
, entendendo que se trata de verba de natureza indenizatória, vinculada ao efetivo exercício das atividades funcionais, cuja suspensão durante afastamento por licença médica superior ao limite regulamentar encontra respaldo na legislação municipal.

Inconformada com a parte da decisão que lhe foi desfavorável, a impetrante interpôs o presente Agravo de Instrumento, pleiteando a concessão de tutela antecipada recursal para determinar o imediato restabelecimento do pagamento do auxílio-alimentação.

Em suas razões recursais, sustenta a agravante que a suspensão da referida verba durante o período de licença médica configuraria tratamento discriminatório e violação ao princípio da dignidade da pessoa humana.

Argumenta, ainda, que o auxílio-alimentação integraria, na prática, sua remuneração mensal, razão pela qual não poderia ser suprimido durante afastamento por motivo de saúde.

Requer, assim, a concessão da tutela recursal para compelir o Município de Belém a restabelecer o pagamento do benefício enquanto perdurar seu afastamento médico.

O pedido de tutela recursal foi apreciado por esta Relatoria por ocasião da decisão monocrática de ID 31503858, oportunidade em que foi indeferida a antecipação da tutela recursal, ante a ausência dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil.

Intimado, o Município de Belém apresentou contrarrazões, defendendo a legalidade do ato administrativo impugnado.

O Ministério Público do Estado do Pará, por meio de parecer da Procuradoria de Justiça Cível, manifestou-se
pelo conhecimento do recurso e pelo seu desprovimento
, entendendo ausente a probabilidade do direito alegado pela agravante.

Em síntese, consignou o Parquet que o auxílio-alimentação possui natureza indenizatória e está vinculado ao efetivo exercício das atividades funcionais, podendo ser suspenso durante afastamentos prolongados.

É o relatório.

VOTO

Presentes os pressupostos de admissibilidade,
conheço do agravo de instrumento
, passando ao exame do mérito recursal.

A controvérsia devolvida à apreciação deste Tribunal restringe-se à verificação da
possibilidade de restabelecimento do pagamento do auxílio-alimentação durante o afastamento da servidora por licença médica
.

Como sabido, a concessão de tutela de urgência em sede recursal pressupõe a presença concomitante dos requisitos previstos no art. 300 do Código de Processo Civil, quais sejam, a probabilidade do direito e o perigo de dano ou risco ao resultado útil do processo.

No caso concreto, entretanto, não se vislumbra a presença do
fumus boni iuris
apto a justificar a intervenção jurisdicional em sede liminar. Isso porque o auxílio-alimentação, conforme reiteradamente reconhecido pela jurisprudência pátria e pela legislação administrativa, possui
natureza eminentemente indenizatória
, não se confundindo com o vencimento-base do servidor.

Trata-se, portanto, de vantagem vinculada ao
efetivo exercício das funções
, caracterizando-se como verba
propter laborem
, destinada a compensar despesas decorrentes da atividade laboral.

Nessa perspectiva, a legislação municipal aplicável condiciona o pagamento do benefício à permanência do servidor em atividade, admitindo sua suspensão em hipóteses de afastamento prolongado.

Conforme consignado na decisão agravada, a
Lei Municipal nº 10.166/2025
estabelece disciplina específica sobre o pagamento do auxílio-alimentação, vinculando sua percepção às condições regulamentares fixadas pela Administração.

Assim, em juízo de cognição sumária, não se identifica ilegalidade evidente na suspensão da verba durante período de licença médica superior ao limite regulamentar.

Ao contrário, a natureza indenizatória do benefício revela que sua finalidade consiste justamente em ressarcir despesas relacionadas ao exercício da atividade funcional, circunstância que não se verifica durante afastamentos prolongados.

Nesse contexto, não há falar em violação ao princípio da irredutibilidade de vencimentos, uma vez que a verba discutida
não integra o núcleo remuneratório do cargo
, mas constitui vantagem acessória condicionada ao exercício do trabalho.

Importante destacar que o próprio Juízo de origem reconheceu a plausibilidade jurídica da tese relativa à manutenção do vencimento-base e da carga horária, deferindo parcialmente a liminar para assegurar tais direitos.

Entretanto, no que concerne ao auxílio-alimentação, a análise preliminar do caso revela que não há direito líquido e certo evidenciado de plano, circunstância que impede a concessão da tutela pretendida.

A inexistência de probabilidade do direito foi igualmente reconhecida pelo Ministério Público, que opinou pelo desprovimento do recurso, reforçando a correção da decisão agravada.

Diante desse cenário, conclui-se que a agravante não logrou demonstrar, nesta fase processual, a plausibilidade jurídica necessária à concessão da tutela recursal, razão pela qual deve ser mantida a decisão que indeferiu o restabelecimento do benefício.

Assim, ratificando os fundamentos expendidos na decisão monocrática de ID 31503858 e em consonância com o parecer ministerial, voto no sentido de
NEGAR PROVIMENTO
ao agravo de instrumento, mantendo hígida a decisão agravada em todos os seus termos.

É o voto.

Belém, assinado na data e hora registradas no sistema.

LUZIA NADJA GUIMARÃES NASCIMENTO

Relatora

Belém, 30/03/2026